Tribunal: TJDFT
Processo: 0736666-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736666-50.2024.8.07.0000 DESPACHO É desnecessária a intimação do agravado para contrarrazões, pois a relação processual ainda não foi efetivada pela citação. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator